Tribunal: TJDFT
Processo: 0737621-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0737621-47.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MILTON CEZAR FERREIRA AGRAVADO: BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MILTON CEZAR FERREIRA contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de execução de título extrajudicial apresentado pelo BANCO DAYCOVAL S/A, rejeitou a impugnação à penhora apresentada pelo agravante (ID 246939666). Em suas razões (ID 75886025), sustenta que: 1) comprovou que a penhora atingiu verba de natureza salarial; 2) é trabalhador autônomo e recebe renda de maneira esporádica e informal; 3) apresentou declaração emitida por terceiro que atesta o pagamento da quantia de R$ 1.000,00 como remuneração; 4) a quantia bloqueada, de R$ 1.129,54, é compatível com o ingresso da remuneração; 5) a exigência do juízo para comprovar o nexo de causalidade entre o depósito e o saldo é excessivamente formalista e divorciada da realidade dos trabalhadores informais; 6) a manutenção do bloqueio impede o agravante de prover seu próprio sustento. Requer o efeito suspensivo para impedir a transferência dos valores ao credor. No mérito, a reforma da decisão para reconhecer a impenhorabilidade dos valores e determinar o desbloqueio. Preparo não comprovado. Milton foi intimado para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (ID 76016965). O preparo não foi recolhido. O recorrente apresentou manifestação na qual afirma que o pedido de gratuidade é parte do objeto recursal (ID 76454032). É o relatório. Decido. Embora o recorrente afirme que a gratuidade da justiça integra o objeto recursal, não formulou pedido expresso de concessão do benefício nem apresentou documentos comprobatórios da alegada hipossuficiência. O preparo é condição de admissibilidade recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil (CPC). Diante do não recolhimento, o recurso é deserto. NÃO CONHEÇO do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 24 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator